Tribunal: STJ
Processo: 0307999-94.2017.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114693 - SC
(2025/0460497-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO AMERICO VIEIRA
ADVOGADO
: RENAN BELTRAME SILVEIRA - SC036711
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação indenizatória cujo valor da
causa foi fixado em R$ 34.808,90.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55324191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fa584ac-d42a-4d5a-b6a8-427a40a233cf

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes
à Súmula n. 7 do STJ, a Súmula n. 284 do STF, quanto ao
III,
art. 932,
do CC e ao
o, I, do CDC, e a deficiência de cotejo analítico,
art. 6
Súmula n. 284 do STF, quanto aos arts. 932, III, do CC e 6o, I e VI, e 14
do CDC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fa584ac-d42a-4d5a-b6a8-427a40a233cf

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fa584ac-d42a-4d5a-b6a8-427a40a233cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114693 - SC
(2025/0460497-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO AMERICO VIEIRA
ADVOGADO
: RENAN BELTRAME SILVEIRA - SC036711
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação indenizatória cujo valor da
causa foi fixado em R$ 34.808,90.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54115008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: 2e4cf84b-dda1-4735-be03-05dd6291d1ed

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes
à Súmula n. 7 do STJ, a Súmula n. 284 do STF, quanto ao
III,
art. 932,
do CC e ao
o, I, do CDC, e a deficiência de cotejo analítico,
art. 6
Súmula n. 284 do STF, quanto aos arts. 932, III, do CC e 6o, I e VI, e 14
do CDC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54115008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: 2e4cf84b-dda1-4735-be03-05dd6291d1ed

Alega que impugnou de forma pormenorizada a incidência da Súmula n.
7 do STJ, porquanto a controvérsia seria jurídica, com qualificação jurídica de
fatos incontroversos à luz do
do CDC e do
III, do CC.
art. 14
art. 932,
Argumenta que também afastou a Súmula n. 284 do STF e demonstrou o
cotejo analítico, indicando que apresentou tabela comparativa com transcrição de
trechos de acórdãos e a similitude fática.
Sustenta que foi diretamente refutada a tese de deficiência de
fundamentação, porquanto o recurso teria sido devidamente estruturado e
fundamentado.
Aponta negativa de vigência aos arts. 932, III, do CC e 6o e 14 do CDC,
além de divergência jurisprudencial.
Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 694-701, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação indenizatória cujo valor da causa foi fixado
em R$ 34.808,90.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: Súmula n. 7 do
STJ; ausência de prequestionamento; Súmula n. 284 do STF quanto ao art. 932,
III, do CC e ao
o, I, do CDC e deficiência de cotejo analítico; Súmula n. 284
art. 6
do STF quanto aos arts. 932, III, do CC e 6o, I e VI, e 14 do CDC.
Documento eletrônico VDA54115008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: 2e4cf84b-dda1-4735-be03-05dd6291d1ed

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ, a
Súmula n. 284 do STF, quanto ao
III, do CC e ao
o, I, do CDC, e a
art. 932,
art. 6
deficiência de cotejo analítico, Súmula n. 284 do STF, quanto aos arts. 932, III, do
CC e 6o, I e VI, e 14 do CDC.
Conforme exposto na decisão de fls. 677-678, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54115008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: 2e4cf84b-dda1-4735-be03-05dd6291d1ed

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: 2e4cf84b-dda1-4735-be03-05dd6291d1ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.114.693 / SC
Número Registro: 2025/0460497-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03079999420178240064 3079999420178240064
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO AMERICO VIEIRA
ADVOGADO : RENAN BELTRAME SILVEIRA - SC036711
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSVALDO AMERICO VIEIRA
ADVOGADO : RENAN BELTRAME SILVEIRA - SC036711
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: dcd0fc45-9717-4368-91cf-04a85913e69c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: dcd0fc45-9717-4368-91cf-04a85913e69c